Tribunal: TJES
Processo: 5000526-68.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000093-30.2018.8.08.0067

APELANTE:

CARLUCIO ROSA NATALLI

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. EXAME MÉDICO (ENTEROSCOPIA POR CÁPSULA ENDOSCÓPICA). PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA DE CROHN. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. PARECERES DO NAT-JUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NATUREZA OPINATIVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Carlucio Rosa Natalli, representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação do Estado do Espírito Santo ao custeio imediato de exame de enteroscopia por cápsula endoscópica, necessário em razão de doença de Crohn refratária às terapias convencionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo pode ser responsabilizado, de forma solidária, pelo custeio do exame médico pleiteado; (ii) verificar se os documentos médicos apresentados são suficientes para comprovar a necessidade e a urgência da realização do exame. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde é direito fundamental previsto nos arts. 6º, 196 e 198 da Constituição Federal, impondo obrigação solidária aos entes federativos de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao magistrado direcionar a execução conforme a repartição de competências e determinar eventual ressarcimento. O parecer do NAT-Jus e a manifestação do Ministério Público possuem caráter opinativo, não vinculando o magistrado, cujo convencimento deve se formar a partir da análise do conjunto probatório, nos termos do art. 371 do CPC. Os laudos médicos acostados aos autos, emitidos por profissionais do SUS, atestam de forma clara a gravidade do quadro clínico e a necessidade urgente do exame, diante da ineficácia de exames convencionais, configurando prova documental suficiente para a concessão da medida. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a ausência de disponibilização do exame pelo SUS não afasta a obrigação do Estado de assegurar o direito à saúde, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O direito à saúde é de eficácia imediata e impõe aos entes federativos obrigação solidária de custear exames e tratamentos médicos necessários à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana. O juiz não está vinculado a parecer técnico ou manifestação ministerial, devendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório constante dos autos. Laudos médicos emitidos por profissionais habilitados, atestando necessidade e urgência, são suficientes para embasar a condenação do Estado ao custeio do exame pleiteado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196; 198; CPC/2015, arts. 371 e 85, § 8º; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp nº 1.209.082/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.505.125/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 08.10.2019, DJe 23.10.2019; TJES, Apelação Cível nº 0000459-22.2018.8.08.0018, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 16.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 5013560-22.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 21.10.2024; TJES, Remessa Necessária e Apelações nº 0131800-18.924, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 11.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000526-68.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLUCIO ROSA NATALLI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000093-30.2018.8.08.0067

APELANTE:

CARLUCIO ROSA NATALLI

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à sua análise como segue.

Na origem, o apelante
C
ARLUCIO ROSA NATALLI
, representado por sua genitora, ajuizou demanda por meio da qual pleiteou a condenação do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
a lhe disponibilizar, imediatamente, a realização de exame de “enteroscopia por cápsula endoscópica”, bem como seu integral custeio.

A sentença contra a qual se insurge a recorrente por meio deste recurso (Id. 11076070) julgou improcedente os pedidos autorais e extinguiu o feito com resolução de mérito, fundamentado no artigo 487,I do CPC.

Irresignado, o apelante opôs o presente recurso requerendo a reforma da r. sentença, sob os fundamentos de que
(1)
direito à saúde é fundamental e está assegurado pela Constituição Federal;
(2)
é competência comum dos entes federativos cuidar da saúde e assistência pública;
(3)
não possui condições de arcar com o custeio do exame e, em razão da necessidade e urgência da sua realização, requer a determinação para que o Estado apelado realize/custei o exame de enteroscopia por cápsula endoscópica.

Pois bem. Em atenção aos autos, entendo que assiste razão o apelante pelas razões de fato e direito a seguir.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal e o Tema 793 preveem a obrigação solidária dos entes públicos de resguardar o direito à vida e à saúde dos cidadãos, de modo que reconheço que é de competência comum desses cuidar da saúde e assistência públicas.

Nestes termos cito os seguintes artigos da Constituição Federal:

Art. 6º
São direitos sociais a educação, a
saúde,
a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198.
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I –
descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

TEMA 793:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse sentido, não se pode perder de vista que a saúde, além de ser um direito social, é uma garantia fundamental de primeira geração que o cidadão possui, devendo-lhe ser proporcionadas as condições mínimas para sua eficaz implementação, tendo o Estado e o Município, inclusive, o dever de resguardá-la.

No caso, postula o autor/apelado o custeio do exame de “
enteroscopia por cápsula endoscópica”
, o qual não disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), cuja indicação decorre de
doença de Crohn, refratária às terapias convencionais
, conforme atestam os laudos médicos de ID 11076046 e 117645.

O parecer do NatJus (Id. 11076052), atuante em primeiro grau de jurisdição é contrário ao pleito, sob a alegação de que não há laudos e relatórios detalhados que permitam avaliar a necessidade da realização do exame.

Ocorre que, em que pese a fundamentação do ente mencionado, o processo civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, disposto no art. 371 do CPC, o qual permite ao magistrado valorar livremente as provas constantes dos autos, desde que o faça de forma fundamentada, não estando adstrito à prova pericial ou técnica isoladamente ou ao entendimento do órgão ministerial, em que pese.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO. 1. A omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto a matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas (...). (AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018) 2.
Pelo sistema do livre convencimento motivado, o magistrado é livre para formar seu convencimento com base na prova produzida nos autos, sendo-lhe facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte.
Doutrina. Precedentes do STJ e do STF (AGRG no AREsp 1505125/SP, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019) 3. Não configura nulidade do processo pelo cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova oral, quando a prova documental e pericial produzida nos autos é suficiente para a solução da controvérsia. 4. A teor do disposto na Lei nº 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (I) a ocorrência do acidente; (II) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (III) a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 5. Embargos de declaração providos. Recurso de apelação de SIRLENE IZABEL KIPER desprovido. (TJES; EDcl-AP 0039312-53.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 17/05/2022; DJES 27/05/2022) (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. LAUDO PERICIAL. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL. Aposentadoria por invalidez. CONDIÇÕES SOCIAIS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A jurisprudência mostra-se assente no sentido de que “A visão monocular, por si só, não torna a parte incapaz para o trabalho exercido, com concessão do benefício aposentadoria invalidez”. Precedentes.

II. A despeito do laudo pericial ter apontado capacidade laboral do apelado, o magistrado
a quo
entendeu por considerar tanto os laudos médicos apresentados pelo apelado que apontam sua incapacidade, a existência de decisão judicial transitada em julgado anterior, o interregno de tempo em que o apelado se beneficiou da concessão do benefício previdenciário, e ainda, as condições sociais dificultadoras de sua inserção no mercado de trabalho, sobretudo pela idade e baixa escolaridade.

III - É certo que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, justamente em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, principalmente quando o conjunto probatório acostado aos autos infirma as conclusões apresentadas pelo
expert
do Juízo.

IV - A manutenção sentencial mostrou-se impositiva, sobretudo porque mostrou-se imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais do segurado, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa em outras áreas, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para os mais jovens e que estão em perfeitas condições de saúde.

V. Apelo conhecido e desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0000459-22.2018.8.08.0018; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; DJES 16/05/2024) (grifo nosso).

O Ministério Público também se manifestou nos autos, em segunda instância, por meio do parecer constante no Id. 12784902, opinando pelo conhecimento e posterior desprovimento do recurso. Ressalte-se, contudo, que referido parecer possui natureza meramente opinativa,
não vinculando o juízo, que mantém independência para formar seu convencimento a partir da análise do conjunto probatório constante nos autos.

Sendo assim, ainda que os pareceres emitidos pelo Nat-Jus e pelo Ministério Público tenham se manifestado pelo indeferimento do exame pleiteado, sob o argumento de que os documentos acostados aos autos não seriam suficientes para comprovar o direito do autor, ora apelante, entendo que as provas colecionadas – quais sejam os laudos médicos mencionados – são aptas a demonstrar a necessidade e a urgência da realização do referido procedimento.

Nos mencionados documentos médicos, elaborados por profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), é evidenciado que, em razão da enfermidade que acomete o apelante, a realização do exame de enteroscopia por cápsula endoscópica se mostra como a alternativa mais adequada para a continuidade do tratamento, sendo os exames convencionais insuficientes ou ineficazes. Nesse sentido, destacam-se os seguintes trechos dos laudos técnicos:

LAUDO DE ID. 11076046 - “Considerando-se tratar-se de paciente portador de doença de Crohn refratária às medidas convencionais, de prognóstico grave e reservado , [...] indico realização de cápsula endoscópica para a devida propedêutica”

LAUDO DE ID. 11076045 - “Paciente portador de doença de Crohn de Cólons, em remissão endoscópica via colonoscopia após otimizada terapia biológica com adalimumabe a cada 7 dias [...] solicito avaliação do intestino delgado”.

LAUDO DE ID. 11076045 - “
PROCEDIMENTO SOLICITADO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA (COM URGÊNCIA)”.

Portanto, diante da existência de laudos médicos elaborados por profissionais competentes, os quais atestam, de forma inequívoca, a necessidade e a urgência do exame requerido, não há justificativas plausíveis para o indeferimento do pedido, sendo os laudos e exames técnicos apresentados pelo autor, ora apelante, suficiente para ensejar a concessão da medida requerida

Ainda nesse ponto, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono no sentido de reconhecer o direito à saúde como um dever do Estado, o qual abrange o tanto fornecimento de exames quanto o de tratamentos necessários à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE GARANTIR A SAÚDE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por paciente de 69 anos de idade, portadora de hipertensão e fibrilação atrial, com queixa de dor torácica, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer contra o Estado. O pedido originário visava ao custeio, com urgência, de exame de angiotomografia de artérias coronárias, negado pela rede pública do Sistema Único de Saúde (SUS), com fundamento em parecer técnico do NAT-Jus, que concluiu pela ausência de urgência na realização do exame.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso, os laudos médicos anexados aos autos demonstram a gravidade do quadro clínico da Agravante, com risco de agravamento da condição cardíaca, justificando a necessidade do exame de angiotomografia.

O parecer técnico do NAT-Jus, que não identificou urgência, tem caráter consultivo e não se sobrepõe ao diagnóstico e à prescrição médica emitidos por profissional que acompanha diretamente a paciente.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente (CF, art. 196) e constitui dever do Estado, o qual deve assegurar o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, incluindo a realização de exames médicos necessários para a proteção da saúde de pessoas hipossuficientes.

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que o fornecimento de tratamento médico é responsabilidade solidária dos entes federados, sendo o Estado legítimo para figurar no polo passivo da demanda.

A recusa ao fornecimento do exame solicitado viola os princípios da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde.

A concessão da tutela não implica risco de irreversibilidade, uma vez que os custos poderão ser ressarcidos caso o pedido final seja julgado improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. [...]
TJES; APELAÇÃO CÍVEL
5013560-22.2023.8.08.0000;
Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Heloísa Cariello; DJES 21/10/2024).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 129 DO STJ. ESTADO. SÚMULA 421 DO STJ. DIREITO À SAÚDE. 1. -
O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu que a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana
(art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF/1988) (Agravo de instrumento n. 0000319-66.2017.8.08.0068, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação no Diário: 29-09-2017). 2. -
No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de internação compulsória do corréu André Luiz de Souza consoante relatório médico acostado às fl. 10. Restou evidenciado, ainda, tratar-se de pessoa carente, tendo em vista que assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Patente, assim, o dever dos réus de adotar as medidas necessárias para o tratamento de saúde do corréu André
[...]. 5. - A saúde é considerada, em sede constitucional, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, artigo 196). 6. - Recurso de apelação interposto pelo Município de Castelo desprovido. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo provido. Sentença mantida quanto ao mérito (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 013180018924, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, DJ 11/03/2022) (grifo nosso).

Portanto, uma vez que estão comprovadas a necessidade e urgência da realização do exame para tratamento do apelante, entendo que deve ser determinado o custeio pelo estado.

Face ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a sentença recorrida e condenar o estado na obrigação de fazer fornecendo ou custeando a realização do exame de enteroscopia por cápsula endoscópica.

Por consequência, em atenção ao artigo 85, §8º do CPC, condeno o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais)
,
esclarecendo que os honorários devem ser adimplidos em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo. Deixo de condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
DE VISTA
DIVERG
ENTE

Cuida-se de apelação cível interposto por
CARLUCIO ROSA NATALLI
diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que, nos autos da ação de obrigação de fazer que move em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, o apelante sustenta, em suma, que
(i)
o direito à saúde é fundamental e está assegurado pela Constituição Federal; e que
(ii)
não possui condições de arcar com o custeio do exame e, em razão da necessidade e urgência da sua realização, requer a determinação para que o Estado apelado realize/custei o exame de enteroscopia por cápsula endoscópica.

O eminente relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, votou no sentido de dar provimento ao recurso, fundamentando que “diante da existência de laudos médicos elaborados por profissionais competentes, os quais atestam, de forma inequívoca, a necessidade e a urgência do exame requerido, não há justificativas plausíveis para o indeferimento do pedido, sendo os laudos e exames técnicos apresentados pelo autor, ora apelante, suficiente para ensejar a concessão da medida requerida”.

Rogando vênia ao exímio relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

No caso sob exame, o apelado instruiu a inicial com a cópia de laudos médicos que indicam o exame almejado sem o exigido detalhamento da sua vantagem em relação às opções fornecidas pelo Sistema Único de Saúde, o que foi pontualmente detalhado pela Nota Técnica nº 158557, de lavra do Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT, nos seguintes termos (evento nº 11076052):

Tecnologia: Enteroscopia por cápsula endoscópica

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de Doença de Crohn, conforme dados de solicitação de procedimento anexa aos autos.

CONSIDERANDO a ausência de relatórios/laudos detalhados e exames complementares (ex. hemograma, coagulograma, EDA, Colonoscopia) na documentação enviada para análise contendo dados clínicos relevantes que permitam avaliar a demanda pleiteada.

CONCLUI-SE que não há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação pleiteada em regime de urgência, sendo imprescindível que a parte autora junte documentos médicos atualizados, a fim de possibilitar uma melhor avaliação do caso em tela.

Releva notar que o custeio de exames e procedimentos não padronizados pelo SUS, tal como o pretendido pelo autor, cuida-se de medida excepcional, que demanda o devido esclarecimento pelo médico subscritor, conforme indicado pelo Enunciado nº 58, do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (FONAJUS), promovido pelo Conselho Nacional de Justiça,
in verbis
:

ENUNCIADO N° 58 Quando houver prescrição de medicamento, produto, órteses, próteses ou procedimentos que não constem em lista Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde - RENASES ou nos protocolos do Sistema Único de Saúde - SUS, recomenda-se a notificação judicial do médico prescritor, para que preste esclarecimentos - em audiência ou em documento próprio - sobre a pertinência e necessidade da prescrição, bem como para firmar declaração de eventual conflito de interesse. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)

Portanto, considerando a ausência de elementos técnicos suficientes para sustentar a imprescindibilidade do exame não padronizado de enteroscopia por cápsula endoscópica, deve subsistir a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Assim, pedindo vênia ao eminente relator, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para REFORMAR a sentença recorrida e condenar o estado na obrigação de fazer fornecendo ou custeando a realização do exame de enteroscopia por cápsula endoscópica.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.